Tribunal: TJSP
Processo: 2297491-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2297491-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MARCIO JOSÉ
COELHO BONFIM, é agravado IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297491-91.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 25596
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2297491-91.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA - FORO DE AMERICANA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
AGRAVANTE: MARCIO JOSÉ COELHO BONFIM
AGRAVADO: IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora sobre faturamento de empresa da qual é sócio o executado. Inadmissibilidade. Ausência de desconsideração inversa da
personalidade jurídica. Pessoa jurídica que não é parte na execução.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em execução movida pela
ora agravada, deferiu a penhora sobre faturamento de empresa do qual é sócio o
agravante, nomeando administrador depositário para apresentar relatório sobre o
percentual ideal a ser penhorado.
Insurge-se o executado sustentando, em breve síntese, a
inadmissibilidade da medida, vez que a empresa não integra o polo passivo da execução.
Recurso tempestivo, preparado, processado com parcial efeito suspensivo
e respondido
VOTO
O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução por título extrajudicial movida pela ora agravada
visando ao recebimento de R$. 18.085,01, fundada em contrato de prestação de serviços
educacionais (pós-graduação).
O executado-agravante foi citado e não efetuou o pagamento da dívida,
nem ofertou bens à penhora, sucedendo-se bloqueio on line em conta corrente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297491-91.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
titularidade, que foi, contudo, insuficiente para satisfazer a totalidade do crédito.
A juíza a quo, então, deferiu o pedido de penhora sobre faturamento da
empresa de que é sócio o agravante, nomeando perito para apresentar relatório de
viabilidade.
Ressalvado o entendimento da douta magistrada, razão assiste ao
agravante.
Com efeito, a pessoa jurídica não é parte na execução, de modo que não
pode ter seu patrimônio atingido sem a regular instauração de incidente próprio. Anote-se
que a desconsideração inversa da personalidade jurídica configura medida excepcional e
sua adoção somente é admissível ao serem atendidos os pressupostos específicos,
como a fraude ou abuso de direito (art. 50 do Código Civil).
Além do mais, em se tratando de ação de execução, o § 4o do artigo 795
do Código de Processo Civil estabelece que “para a desconsideração da personalidade
jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Contrato
de locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência dos executados
contra decisão que deferiu a penhora do faturamento de empresa que não
integra o polo passivo da execução e não faz parte do contrato de locação.
Acolhimento. Impossibilidade de expropriação de bens de empresa
terceira da qual os executados são sócios cotistas. Necessidade de
instauração de incidente próprio para desconsideração inversa da
personalidade jurídica, o que não foi feito até o presente momento. Dicção
do art. 50 do CC c.c. arts. 133, 134 e §4o, do art. 795, todos do CPC.
Penhora do faturamento que, por si só, não constitui desdobramento da
penhora que recaiu sobre as cotas sociais da mesma empresa,
pertencentes aos executados. Patrimônio dos executados que não se
confundem com o patrimônio da empresa da qual são sócios cotistas, até
que se prove o contrário. Decisão reformada para indeferir a penhora do
faturamento da empresa que não integra o polo passivo da execução.
RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2151011-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2297491-91.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão
indeferiu a penhora de lucros da sociedade da qual o executado figura
como sócio Não se admite que o patrimônio da empresa responda por
dívidas pessoais do sócio, por elas não assumidas, a menos que
comprovados os requisitos do art. 50 do CC, para fins de desconsideração
inversa da personalidade jurídica
Possibilidade de penhora de lucros
distribuídos pela pessoa jurídica aos sócios, que não se confunde com o
faturamento da empresa - Medida, no entanto, de caráter excepcional
somente autorizada quando comprovada a insuficiência de bens do
devedor - Inteligência do art. 1.026 do Código Civil Executado possui
imóvel e veículos passíveis de penhora
Insuficiência de bens não
comprovada Recurso negado.
(Agravo
de
Instrumento
2196209-10.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020)
Portanto, a decisão deve ser reformada a fim de que se afaste a
determinação de penhora sobre o faturamento da empresa não executada, da qual o
devedor é sócio.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator